Tribunal: TJBA
Processo: 8069444-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069444-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO CARLOS NUNES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GUNSMITH. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. LIDERANÇA DE FACÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado no âmbito da complexa "Operação Gunsmith", acusado de liderar a facção criminosa denominada "Comando da Paz" (CP) ou "Tudo Dois", com atuação em Senhor do Bonfim e região. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o Paciente se encontra preso preventivamente há mais de cinco anos e que, encerrada a instrução, o feito aguarda providências cartorárias para alegações finais. Sustenta-se, ainda, a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão e a violação ao princípio da presunção de inocência.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente do tempo de prisão cautelar, considerando o encerramento da instrução criminal e a complexidade da causa, bem como a persistência dos requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis) diante do lapso temporal transcorrido e a suposta antecipação de pena.

III.

Raz
õ
es de decidir

3. A alegação de excesso de prazo não merece acolhimento quando analisada sob o prisma da razoabilidade, diante da extrema complexidade do feito originário, que apura a atuação de vasta organização criminosa, contando inicialmente com mais de quarenta denunciados, exigindo o desmembramento do processo em três ações penais distintas e a expedição de diversas cartas precatórias.

4. Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou inércia injustificada na condução do processo, tendo o Magistrado de piso impulsionado o feito de maneira constante, realizando as audiências necessárias e proferindo decisões de reavaliação da custódia, sendo que a momentânea demora para juntada de mídias audiovisuais justifica-se pelo elevado volume de dados produzidos na instrução.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do Paciente, apontado como líder de facção criminosa que, mesmo custodiado, continuaria a ordenar a prática de crimes, incluindo execuções de rivais e tráfico de entorpecentes, o que demonstra a contemporaneidade do risco e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

IV.

Dispositivo e tese

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A complexidade da causa, evidenciada pelo elevado número de réus e pela natureza de organização criminosa estruturada, justifica a dilação dos prazos processuais, não configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita de forma regular e diligente. 2. A condição de liderança em organização criminosa e a reiteração delitiva, inclusive com a expedição de ordens de dentro do sistema prisional, constituem fundamentos idôneos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à interrupção das atividades ilícitas."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 316 e 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 36 e 40; Lei nº 12.850/2013, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8069444-95.2025.8.05.0000
, figurando como Impetrante a Bela. ANDREIA SALES COSTA, OAB/BA nº 65.867, como Paciente
JOÃO CARLOS NUNES DOS SANTOS
e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.